Tribunal: TJSP
Processo: 1060588-15.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Plano de saúde. Necessidade de realização de exame PET-SCAN e tratamento para câncer. Sentença de procedência. Recursos de ambas as partes. A ré alegando que a negativa é justa, se insurgindo, também, contra a fixação de indenização por danos morais. O autor se batendo pela majoração do valor

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO FAZER COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Plano de saúde. Necessidade de realização de exame PET-SCAN e tratamento para câncer. Sentença de procedência. Recursos de ambas as partes. A ré alegando que a negativa é justa, se insurgindo, também, contra a fixação de indenização por danos morais. O autor se batendo pela majoração do valor fixado a título de danos morais. Exclusão invocada pela operadora do plano de saúde que contraria a finalidade do contrato. Cobertura devida. Indenização que é cabível no caso. Valor bem fixado. Sentença que merece manutenção. Recursos principal e adesivo não providos.